Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-80.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002207-80.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI RIFFEL - CPF: 861.208.401-68 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1002207-80.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Sueli Riffel

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1002207-80.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Sueli Riffel

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por
Sueli Riffel
, parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2ºdo CPC.

Inconformada, a apelante defende o equívoco na sentença, sustentando que o débito discutido reflete o real consumo da apelada, não tendo essa se desincumbido de provar a irregularidade das medições que ensejaram as faturas questionadas. Assevera que não houve recuperação de consumo, sendo as faturas geradas por aferição regular de consumo. Menciona a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 190452169).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1002207-80.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
:
Sueli Riffel

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sueli Riffel
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que seu consumo sempre variou entre 400 e 500kW, mencionando que no mês de novembro a concessionária efetuou a troca do seu relógio medidor, sendo apurado no mês de novembro a quantia de 4.495 kW. Disserta que registrou várias reclamações junto à concessionária e na Aneel, vindo a receber notificação de aviso de corte.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2ºdo CPC.

Inconformada, a apelante defende o equívoco na sentença, sustentando que o débito discutido reflete o real consumo da apelada, não tendo essa se desincumbido de provar a irregularidade das medições que ensejaram as faturas questionadas. Assevera que não houve recuperação de consumo, sendo as faturas geradas por aferição regular de consumo. Menciona a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, vê-se que a distribuidora de energia, não apresenta qualquer justificativa para proceder à retirada do relógio medidor da consumidora. Nota-se que em sede de defesa não foi juntado o Termo de Ocorrência e Inspeção que ocasionou a retirada do medidor e posterior troca, conforme relata a parte autora.

Resta hialino que a concessionária deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente negativação em nome da autora.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da autora, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Nesse passo, apesar da concessionária defender que obedeceu ao princípio do contraditório, tenho que não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não consta nos autos nenhum elemento quanto a vistoria realizada ou prévia notificação que ensejou a recuperação de consumo.

Ora, com a devida vênia, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, resta evidente que a titular da unidade consumidora em questão somente teve pleno conhecimento do procedimento adotado pela concessionária no momento que recebeu as cobranças exorbitantes.

À vista disso, devem ser considerados nulas a inspeção e a perícia realizadas de forma unilateral, pois, violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Nessa toada, embora a requerida sustente a regularidade do equipamento de medição de energia e, por conseguinte do consumo registrado, sendo a inspeção realizada prova unilateral, aliada à inexistência de outros documentos com conteúdo probatório, ressai evidente dos autos a inexigibilidade do débito decorrente das faturas vencidas nos meses de janeiro de fevereiro de 2022.

No ponto, não se pode olvidar que embora oportunizada aos litigantes a produção de provas, a ré manifestou o interesse no julgamento antecipado do feito, não podendo alegar que houve cerceamento do seu direito de defesa.

Destarte, ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor e, inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), ilegítima a cobrança
”.

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 -
No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida
”.
(TJMT, RAC n. 93.704/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA SEM NOTIFICAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CORTE INDEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

A suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem notificação do consumidor evidencia a ocorrência de danos morais.

Mostrando-se o quantum proporcional e razoável ao binômio: reparação e prevenção de reiteração, não há que se falar em sua redução.

A atualização do valor da indenização deve seguir os entendimentos firmados nas Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.”
(TJMT, RAC n. 175613/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.04.2017 – negritei).

Sendo assim, diferente do que aduz a concessionária, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes, além da negativação do nome da consumidora.

Destarte, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela ré restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso
passo a análise do
quantum
indenizatório
fixado.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Deixo de majorar os honorários uma vez que fixados nos limites estabelecidos no §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024